Tribunal: STF
Processo: RMS 39120
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-21
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 28.370/DF, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENALIDADE DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVAS EMPRESTADAS. CABIMENTO. PRECEDENTES. ATO DE IMPROBIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO JUDICIAL PARA APLICAR A PENA DE DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE E REVALORAÇÃO DAS PROVAS NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO JUDICIAL LIMITADA AO ASPECTO PROCESSUAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE DIVERSA. PRECEDENTES.



    1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.



    2. A teor da Súmula 635/STJ, "Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção."



    3. In casu, extrai-se das informações dos autos e também do histórico traçado pela autoridade coatora, que entre a data de conhecimento dos fatos (16/01/2017) e a instauração do PAD (02/03/2017) não se efetivou o transcurso do prazo quinquenal. Como o prazo máximo para conclusão do PAD é de 140 dias, por força dos artigos 152 e 167 da Lei n. 8.112/1990, o procedimento disciplinar deveria ter finalizado em 24/07/2017, a partir de quando se iniciaria, novamente, a contagem do prazo quinquenal, em atenção ao § 4° do artigo 142 da Lei n. 8.112/1990. Nesse cenário, a autoridade coatora teria até o dia 08/06/2022 para julgar o processo disciplinar. Como o ato demissório (Portaria n. 11.624) foi publicada em 04/10/2021, não procede a alegada ocorrência de prescrição.



    4. Segundo a jurisprudência desta Corte, o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz do princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes.



    5. Na espécie, ao contrário do afirmado pela recorrente, constata-se que lhe foi garantido o pleno exercício dos direitos constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, além de ter-lhe sido oportunizado o livre acesso à Comissão e aos autos, não se vislumbrando qualquer vício capaz de gerar nulidade.



    6. “a utilização de provas emprestadas, desde que regularmente produzida no processo de origem, não acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação do direito ao contraditório e à ampla defesa” (AgInt no MS 26.852/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 20/8/2021).



    7. Esta Corte possui a orientação de que “à luz do disposto no art. 12 da Lei 8.429/90 e nos arts. 37, § 4º, e 41 da CF/88, as sanções disciplinares previstas na Lei 8.112/90 são independentes em relação às penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Daí por que é dispensável o trânsito em julgado da Ação por Improbidade Administrativa para que seja editado o ato de demissão com base no art. 132, IV, do Estatuto do Servidor Público Federal” (MS 28.214/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/6/2022).



    8. Na hipótese vertente, infere-se que a demissão da recorrente, decorreu da prática das condutas ilícitas tipificadas como valimento do cargo e improbidade administrativa (artigos 117, V, e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990), razão pela qual mesmo que não prevalecesse a capitulação legal da improbidade, remanesceria fundamento apto à manutenção do ato demissório, qual seja, “valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública”.



    9. “não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade” (MS 26.941/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17/12/2021).



    10. Agravo interno não provido” 



    Nas razões do Recurso Ordinário, a recorrente sustenta a afronta ao art. 5º, inciso LIV e LV, da Constituição Federal e busca “a prestação jurisdicional para suspender os efeitos da PORTARIA DE PESSOAL ME 11.624, DE 1º DE OUTUBRO DE 2021, em consequência, determinar o retorno da recorrente ao cargo que ocupava para reestabelecer os vencimentos a partir da data de publicação no DOU SEÇÃO 2 ISSN 1677-7050 nº 188, segunda-feira, 4 de outubro de 2021”.



    Narra que a conclusão do PAD não ocorreu dentro do prazo legal, pois o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 14/2/2017 e concluído apenas em 4/10/2021, período que corresponde a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses, enquanto o prazo estipulado por lei para a abertura e aplicação da penalidade é de 140 (cento e quarenta) dias, nos termos dos arts. 142, 152 e 167 da Lei 8.112/90.



    Argumenta que a legislação não autoriza a prorrogação do PAD mais de uma vez, mas, no caso, “ocorreram 26 (vinte seis) portarias de prorrogações de prazos para a comissão relatar o PAD em questão. Essa inércia afronta o dispositivo Constitucional apontado e alcança o precedente do pleno do STF”. 



    Acrescenta, igualmente, que caso se adote o ato administrativo de demissão, ocorrido em 4/10/2021, como parâmetro para análise do prazo prescricional, verificar-se-ia o transcurso de prazo superior a 17 (dezessete) anos, já que o termo a quo é janeiro de 2004.



    Aduz que o deferimento de liminar, com a finalidade de garantir ao servidor o recebimento de remuneração, sem menção expressa de suspensão da tramitação do PAD ou interrupção da prescrição da pretensão punitiva, não tem o condão de interferir no prazo prescricional. Prossegue afirmando que “a Autoridade Impetrada, também, não baixou nenhum Ato Administrativo determinando a suspensão do andamento do Processo Administrativo Disciplinar instaurado sob o n. 12100.000004/2017-03 do Ministério da Economia”.



    Considera nítido o “descumprimento do art. 37 da Constituição Federal, ao deixar de obedecer aos princípios de legalidade e da impessoalidade, além de inobservar as disposições do inciso LIV, LV e LXXVIII, do art. 5º CF”.



    Reputa inconstitucional o art. 169, §1º, da Lei 8.112/90, segundo o qual “O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo”, ao argumento de que “ofende o princípio da equidade processual e torna o servidor refém da administração pública, porque a demora no julgamento provoca constrangimento ilegal, ofende a dignidade da pessoa humana e causa prejuízos incalculáveis, não só ao servidor como também à própria administração pública”.



    Considera imperioso que esta CORTE module a jurisprudência para uniformizar duas hipóteses: (i) a primeira diz respeito à conclusão da comissão processante no prazo legal após a primeira prorrogação, bem como ao julgamento, pela autoridade impetrada, no prazo contido nos precedentes desta CORTE; e (ii) a segunda se refere ao fato de que a concessão de liminar para que o servidor não perca sua remuneração, sem menção expressa à suspensão do PAD, não configura causa interruptiva da prescrição.



    Afirma que “O regramento previsto no “...§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime...” do art. 142, da Lei 8.112/90, e a ocorrência da decadência prevista no art. 54, da Lei 9.784/99, por certo uma delas é inconstitucional e/ou incompatível com a expressão legal da Lei Substantiva – Código Civil”.



    Aduz que “não se pode aplicar o instituto da prescrição previsto no Estatuto do Servidor Público com o direito penal. Em admitindo conforme consta do preceito legal, estar-se-ia reconhecendo que o direito criminal sobrepõe em qualquer circunstância ao direito administrativo”.



    Requer, por fim, que “seja concedida a segurança para determinar que a autoridade impetrada promova a reintegração da recorrente ao cargo que ocupava com todos os seus direitos e vantagens”.



    Em contrarrazões, a União sustenta, em síntese, que “a pretensão de rediscussão do conjunto fático-probatório constante do PAD, não encontra guarida na via estreita do mandado de segurança, de forma que deveria a impetrante ter se utilizado de prova pré-constituída, inexistente no caso concreto, para demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado”.



    É o Relatório. Decido. 



    Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança, impetrado por Sandra Maria Alves de França, contra ato do Ministro da Economia que demitiu a impetrante do cargo de Agente Administrativo, por ato de improbidade administrativa e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, com restrição de retorno ao serviço público federal pelo prazo de 8 anos, em razão do disposto no art. 1º, inciso I, alínea ‘o’, da Lei Complementar 64/1990 c/c art. 2º, inciso III, do Decreto 9.727/2019, fatos apurados nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 12100.000022/2017-87.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança sob os seguintes fundamentos, no que interessa:



    “Com efeito, já decidiu esta Corte que “o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1º, da Lei 8.112/1990), a qual interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro (art. 142, § 4º, da Lei 8.112/1990)” (MS 19.488/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/3/2015). 



    Esse, a propósito, o teor da Súmula 635/STJ, verbis: "Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção". 



    Na espécie, extrai-se das informações dos autos e também do histórico traçado pela autoridade coatora, que a Administração tomou ciência dos fatos imputados à recorrente em 16/01/2017, através do Memorando n. 01/CSI/COGER/GMF/MF, no qual foi solicitado à corregedoria autuação de processo para viabilizar a investigação envolvendo a servidora. Por sua vez, o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 02/03/2017, interrompendo-se o prazo prescricional por 140 (cento e quarenta) dias. 



    Tem-se, desse modo, que, entre a data de conhecimento dos fatos (16/01/2017) e a instauração do PAD (02/03/2017) não se efetivou o transcurso do prazo quinquenal. Como o prazo máximo para conclusão do PAD é de 140 dias, por força dos artigos 152 e 167 da Lei n. 8.112/1990, o procedimento disciplinar deveria ter finalizado em 24/07/2017, a partir de quando se iniciaria, novamente, a contagem do prazo quinquenal, em atenção ao § 4° do artigo 142 da Lei n. 8.112/1990. Nesse cenário, a autoridade coatora teria até o dia 08/06/2022 para julgar o processo disciplinar. Como o ato demissório (Portaria n. 11.624) foi publicada em 04/10/2021, não procede a alegada ocorrência de prescrição. 



    No ponto, são relevantes as informações prestadas pela autoridade coatora, cujo excerto ora se reproduz (fls. 2.370-2.372): 



    […]



    Anote-se, por oportuno, que consoante inteligência da Súmula 592/STJ, o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, situação não evidenciada na espécie.”



    No caso, a recorrente pauta o recurso, em síntese, na ocorrência da prescrição e no excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar. 



    Na presente hipótese, o recurso não merece provimento, uma vez que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    De início, impende consignar que não restou provada a ocorrência da prescrição, na hipótese, em razão da observância, pela autoridade impetrada, dos prazos previstos na legislação correspondente.



    Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Na espécie, extrai-se das informações dos autos e também do histórico traçado pela autoridade coatora, que a Administração tomou ciência dos fatos imputados à recorrente em 16/01/2017, através do Memorando n. 01/CSI/COGER/GMF/MF, no qual foi solicitado à corregedoria autuação de processo para viabilizar a investigação envolvendo a servidora. Por sua vez, o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 02/03/2017, interrompendo-se o prazo prescricional por 140 (cento e quarenta) dias.



    Tem-se, desse modo, que, entre a data de conhecimento dos fatos (16/01/2017) e a instauração do PAD (02/03/2017) não se efetivou o transcurso do prazo quinquenal. Como o prazo máximo para conclusão do PAD é de 140 dias, por força dos artigos 152 e 167 da Lei n. 8.112/1990, o procedimento disciplinar deveria ter finalizado em 24/07/2017, a partir de quando se iniciaria, novamente, a contagem do prazo quinquenal, em atenção ao § 4° do artigo 142 da Lei n. 8.112/1990. Nesse cenário, a autoridade coatora teria até o dia 08/06/2022 para julgar o processo disciplinar. Como o ato demissório (Portaria n. 11.624) foi publicada em 04/10/2021, não procede a alegada ocorrência de prescrição.”



    Segundo consta dos autos, apenas em 16/01/2017 a autoridade administrativa competente tomou conhecimento dos indícios de irregularidades praticadas pela Impetrante, por meio do Memorando no 01/CSI/COGER/GMF/MF, em que foi solicitado à Corregedora a autuação de processo para investigar a participação da impetrante, ora recorrente. 



    As informações prestadas pela autoridade coatora explicitam os marcos temporais relacionados ao processo administrativo disciplinar impugnado, os quais permitem concluir pela lisura e respeito aos prazos previstos na legislação:



    “2.4.1. Da prescrição.



    16. Alega a impetrante prescrição da pretensão punitiva porque a Administração teria ciência dos fatos irregulares desde 01/02/2014, tendo se operado a prescrição em 01/02/2019. Não lhe assiste razão.



    17. Extrai-se dos autos administrativos que o PAD n° 12100.000022/2017-87 decorreu dos fatos investigados no âmbito da “Operação Zelotes” pela Polícia Federal, cujo foco era desvendar esquemas criminosos esquematizados contra a Administração Pública no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do então Ministério da Fazenda - CARF/MF.



    18. Verifica-se que, por decisão judicial datada de 20/03/2015, foi determinada a cooperação entre as instituições, inclusive da Corregedoria do Ministério da Fazenda para análise do material apurado na “Operação Zelotes”, bem como o compartilhamento das provas (fls. 14/15 Apenso nº 12100.000004/2017-03)



    19. Assim, por intermédio do Ofício nº 007/2015 GAB JAPS/PRR1/MPF, de 07 de maio de 2015 (Apenso nº 12100.000004/2017-03, fls. 18/19, SEI 0046478), o Ministério Público Federal requisitou à Receita Federal do Brasil e à Corregedoria do então Ministério da Fazenda a confecção de relatórios acerca do material apurado na Operação Zelotes concernentes às medidas de busca e apreensão deferidas na esfera penal.



    20. Por sua vez, a Corregedoria do Ministério da Fazenda, em atendimento à requisição do MPF, após exame das informações e provas da esfera penal, lavrou o Relatório de Análise nº 01/2017, de 19/01/2017, momento em que deduziu os indícios da atuação ilícita da servidora SANDRA MARIA ALVES DE FRANCA (Apenso nº 12100.000004/2017-03, fls. 25/38, SEI 0046478).



    21. O Relatório de Análise nº 01/2017 foi encaminhado à Corregedora do Ministério da Fazenda por meio do Memorando n° 01/CSI/COGER/GMF/MF, tendo sido recebido em 23 de janeiro de 2017 (Apenso nº 12100.000004/2017-03, fl. 44 – SEI 0046478).



    22. Em sede de juízo de admissibilidade, foi exarada a NOTA DE TÉCNICA 10/2017/CORREGEDORIA-GERAL/GMF/MF-DF propondo a instauração de PAD em face da servidora SANDRA (Apenso nº 12100.000004/2017-03, fls. 96/102 – SEI 0046478).



    23. Desse modo, apenas dia 16 de janeiro de 2017 a autoridade administrativa competente tomou conhecimento dos indícios de irregularidades praticadas pela Impetrante, haja vista o Memorando nº 01/CSI/COGER/GMF/MF, de 16/01/2017, no qual foi solicitado à Corregedora autuação de processo para viabilizar a investigação envolvendo a servidora SANDRA. Logo, este marco, 16 de janeiro de 2017, constitui o termo a quo da contagem do prazo prescricional, conforme também exposto no PARECER SEI Nº 13190/2021/ME, opinativo que subsidiou a decisão da autoridade julgadora ora impugnada.



    24. De se destacar que a Sindicância Investigativa não constitui procedimento apto a suspender a contagem do prazo prescricional, devido à sua natureza inquisitorial. Tampouco as investigações na Operação Zelotes constituíram causa de início da contagem do prazo prescricional quanto aos fatos ora apreciados, eis que sequer tinham sido descobertos ou comunicados à autoridade administrativa competente para apurá-los, o que ocorreu apenas mediante o encaminhamento do Memorando n° 01/CSI/COGER/GMF/MF, de 16 de janeiro de 2017, e decorreu após a autorização judicial para compartilhamento das provas oriundas das esfera penal (Apenso nº 12100.000.004/2017-03, SEI 0046478, fls. 2 e 5/6).



    25. É cediço que, no âmbito administrativo disciplinar, a teor do que estabelece o art. 142, § 1º, c/c com o art. 143, ambos da Lei nº 8.112, de 1990, o prazo prescricional só começa a fluir a partir do conhecimento do fato supostamente irregular pela autoridade competente para instaurar o respectivo Processo Administrativo Disciplinar.



    26. Assim, além de contar com norma legal específica, de se reconhecer que não é razoável punir a Administração Pública e, em última essência, o interesse público, impedindo-a de aplicar eventual penalidade em relação a fatos que ela sequer tomou conhecimento ou intrinsicamente relacionados com informações sigilosas. 



    27. Fixadas essas premissas, considerando a data de conhecimento dos fatos em 16 de janeiro de 2017, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar em 02 de março de 2017 e a aplicação da sanção em disciplinar em 04 de outubro de 2021, imperioso reconhecer que foi inteiramente respeitado o prazo prescricional fixado no artigo 143, inciso I, §§1º, 3º e 4º da Lei nº 8.112, de 1990 (fl. 08 do Processo Principal - SEI 0046475).



    28. Ademais, considerando que os fatos em análise foram objeto de denúncia pelo Ministério Público Federal (DOC SEI 0802513, fls. 201/208 do PAD), o prazo prescricional aplicável é de 16 (dezesseis) anos, consoante disposto no art. 142, §2º, da Lei 8.112, de 1990, c/c com o art. 109 do Código Penal. Logo, diante do prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, restando clara a inocorrência da prescrição, seja antes ou após a instauração do PAD.



    29. Ainda, considerando que em razão da pandemia do Coronavírus foi editada a Medida Provisória nº 928, de 2020, vigente entre 23/03/2020 e 21/07/2020 (DOU de 31/07/2020 - Seção 1 - página 2), a qual suspendeu o transcurso dos prazos prescricionais nos processos administrativos disciplinados pela Lei nº 8.112, de 1990, a quantidade de dias que representou a vigência da MP nº 928, de 2020, deve ser considerada para fins de determinação do prazo fatal da prescrição. Veja: “



    ‘Art. 6º-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020. Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais normas aplicáveis a empregados públicos.’ (NR)



    30. Desse modo, considerando que a suspensão da prescrição prevista na referida MP durou 120 (cento e vinte) dias, somando-se esses dias ao prazo prescricional, chega-se à data de 17/11/2033 como dies ad quem para a prescrição dos fatos relacionados com a Impetrante.



    31. Oportuno destacar que, ainda que fosse utilizado, por hipótese, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 141 da Lei nº 8.112, de 1990, a prescrição ocorreria apenas dia 17/11/2022.



    32. Improcedente, portanto, o argumento da Impetrante.”



    Por sua vez, no que concerne à alegada nulidade do processo administrativo disciplinar por violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, à vista do excesso de prazo para sua conclusão, a pretensão também não comporta acolhimento, haja vista sua inocorrência, na hipótese.



    Essa questão foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o mandamus, assentou:



    “Anote-se, por oportuno, que consoante inteligência da Súmula 592/STJ, o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, situação não evidenciada na espécie.”



    Esse entendimento está de acordo com o que afirmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento do RMS 37.177-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJE de 30/11/2020, no sentido de que “o julgamento do PAD fora do prazo legal não implica nulidade, nos termos art. 169, § 1°, da Lei 8.112/1990”. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO E NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI 8.112/1990. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Não houve o transcurso do prazo prescricional, tendo em vista as decisões judiciais que suspenderam a tramitação do processo administrativo – PAD. III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o julgamento do PAD fora do prazo legal não implica nulidade, nos termos art. 169, § 1°, da Lei 8.112/1990. IV – Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido. V – Esta Corte, em sucessivas decisões, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Vale mencionar, ainda, a impropriedade da alegação deduzida pela recorrente, quanto à inconstitucionalidade do art. 169, §1º, da Lei 8.112/90, segundo o qual “O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo”. Conforme restou assentado, não se constatou, na hipótese, demora excessiva no julgamento, de modo a ensejar o reconhecimento de que tenha ocorrido fora do prazo legal. Inaplicável, portanto, a regra invocada.



    Igualmente não merece acolhida o pedido de modulação da jurisprudência desta CORTE, para fins de uniformização de entendimento sobre: (i) o prazo para a conclusão do procedimento administrativo, pela comissão processante, e para o julgamento final, pela autoridade competente do PAD; (ii) a existência de designações dos servidores membros do procedimento administrativo disciplinar original para as demais designações realizadas posteriormente; (iii) à ausência de efeito interruptivo sobre a prescrição da ação disciplinar, em vista de determinação contida em liminar; (iv) à comunicabilidade das instâncias criminal e administrativa; e (v) à conclusão de que a prescrição da pretensão punitiva administrativa deve acompanhar as disposições previstas no §1º do art. 142 da Lei 8.112/90.



    Verifica-se que tais temas não foram objeto da petição inicial do mandado de segurança, o que, por si só, constitui óbice ao exame da matéria por esta SUPREMA CORTE, sob pena de inovação em sede de recurso ordinário. Nessa mesma linha, menciono o RMS 30.295 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/2/2019; RMS 31062 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2014; e o RMS 35173 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2019.



    Por fim, vê-se que o Superior Tribunal de Justiça, dentro dos limites impostos ao mandado de segurança, fez uma adequada análise do ato coator, tendo concluído, com base nas provas carreadas nos autos, que os fatos foram devidamente apurados no bojo do Procedimento Administrativo Disciplinar.



    Impende ressaltar, por oportuno, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). No mesmo sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR. PRECEDENTES. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO IMPROCEDENTE.” (RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/06/2016).



    Destaco, a propósito, que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). Nesse sentido:



    "MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público." (RMS 26.744, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/11/2009)



    Nesse cenário, trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas na não aceitação das conclusões a que chegou a Corte Superior, almejando unicamente a reapreciação do conjunto fático-probatório do procedimento disciplinar, contorno inequivocamente não admitido por esta CORTE.



    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, incabível a concessão do writ, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/4/1999).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Publique-se. 



    Brasíl